Tribunal: TJDFT
Processo: 0749722-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749722-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O O agravado, Banco Cetelem S.A., requer que seja alterado o polo passivo em virtude de incorporação do agravante pelo Banco BNP Paribas Brasil. S.A., ora sucessor (ID 57328612-57328615), bem como a habilitação do advogado. Os documentos de ID 57328616-57328618 atestam a sucessão do agravante. Defiro o pedido. Promova, a Secretaria, a alteração do polo passivo para Banco BNP Paribas Brasil S.A., bem como promova-se o cadastramento do advogado. Após, certifique-se o trânsito em julgado, oficie-se à origem e arquive-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)